Tribunal: TJSP
Processo: 2019899-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Ação revisional. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Ação revisional. Gratuidade judiciária. Benefício indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2019899-52.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000185529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019899-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
DENIS FERNANDO BARREN, é agravado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2019899-52.2020.8.26.0000
VOTO No 36.714
2
COMARCA DE BIRIGUI - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: DENIS FERNANDO BARREN
AGRAVADA:
OMNI
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO (aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO FÁBIO RENATO
MAZZO REIS
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário.
Ação revisional. Gratuidade judiciária. Benefício
indeferido pelo Juízo. Assertiva de pobreza, para fins
jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor
do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode
ser revogado a qualquer tempo, à consideração de
evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99,
do Código de Processo Civil. Recurso provido.
VOTO No 36.714
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, em ação
revisional
(negócio
fiduciário
para
aquisição
de
veículo
automotor), questiona decisão do juízo da causa, que lhe indeferiu
pedido de justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2019899-52.2020.8.26.0000
VOTO No 36.714
3
FUNDAMENTAÇÃO
A pobreza, para fins jurídicos, cumpre
recepcionar com base na simples assertiva do postulante,
presunção iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício,
assim como de operar-lhe a revogação, as circunstâncias se
apresentam oportunas, em qualquer fase da lide (artigo 99, do
Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir
o direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos
autos, o benefício, conjuntural, será viável cancelar, sob direta
provocação de parte interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, para deferir ao agravante o benefício
da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator